Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. ART. 833, IV, §2o DO CPC. EXCEÇÕES. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESEVAÇAÕ DA DIGNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DO STJ DE REEXAME. SÚMULA 7. JURISPRUDENCIA DO STJ. ENTENDIMENTOS DIVERGENTES. NATUREZA NÃO VINCULATIVA DO JULGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora de do salário do executado, para fins de adimplir dívida não caracterizada como prestação alimentícia. Em especial, em se reexaminar o pedido de penhora nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme a decisão em sede de recurso especial.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é uníssona em relação ao tema, já que ainda existem entendimentos distintos em algumas Turmas a respeito da matéria, especificamente na 3a e 4a Turmas.
3. Segundo julgados e decisões mais recentes da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia ou (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família.
4. A regra hermenêutica que orienta a preservação de verbas para a manutenção da dignidade somente incide quando e se tais requisitos – seja de forma alternada ou até mesmo concomitante – estiverem presentes na avaliação fático-probatória do caso concreto, cuja análise foge do âmbito de apreciação do Superior Tribunal de Justiça, por vedação expressa da Súmula 7.
5. O caso concreto (i) não constitui hipótese de natureza alimentar, de acordo com a aferição do acervo fático-probatório; (ii) não envolve ganhos acima de 50 (cinquenta) salários mínimos. A condição para a penhorabilidade está adstrita, quanto a tal requisito, ao montante auferido pelo devedor, e não ao quantitativo da dívida.
6. O reexame do pedido de penhora observando a jurisprudência da Corte Superior comporta, pelo próprio dispositivo, ao mencionar “jurisprudência”, impõe a manutenção do voto, uma vez que: (i) ali foi realizado, primeiro por essa Relatoria, depois pelo colegiado, a apreciação dos elementos fático-probatórios que motivaram o entendimento; (ii) a apreciação quanto aos elementos fáticos foge da esfera de apreciação do Superior Tribunal de Justiça, por vedação constante na Súmula 7; (iii) os julgados colacionados - tanto pela penhorabilidade, como pela impenhorabilidade – não possuem caráter vinculativo.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.